Tribunal: STF
Processo: Rcl 66384
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    1. A Súmula Vinculante 16 consolidou o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a garantia da percepção do salário mínimo diz respeito à totalidade da remuneração do servidor, e não ao seu vencimento básico.



    2. O Juízo reclamado entendeu pela não inclusão de adicional de insalubridade na base de cálculo das horas extraordinárias.



    3. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.